Tribunal: TJES
Processo: 0006248-29.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006248-29.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA

APELADO: AJRW SERVICOS GERAIS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO
FISCAL
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL –
APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA
–
RECURSO
DESPROVIDO.

1. O marco inicial da prescrição intercorrente se dá após o término da suspensão da execução por citação frustrada e/ou ausência de bens penhoráveis. Precedentes do STJ.

2. Como já esclarecido pelo c. STJ, “
A tese levantada pelo recorrente, no sentido da necessidade de intimação da Fazenda, acerca da suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, foi afastada no âmbito do RESP Repetitivo n. 1.340.553/RS
” (STJ; AgInt-REsp 1.728.850; Proc. 2018/0053464-3; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 14/05/2021).

3. Na hipótese dos autos, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se deu em 28/04/2010, um ano após a suspensão automática que se iniciou com a ciência da diligência inexitosa.

4. A detida análise dos autos revela que, entre 28/04/2010 e 28/04/2015, todas as diligências realizadas foram infrutíferas, razão pela qual não há que se falar em qualquer causa de interrrupção da prescrição durante esse período.

5. Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar seu mérito, como segue.

O juízo de
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão do apelante em receber o crédito demandado e julgou extinto este feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil c/c art.156, V, do Código Tributário Nacional.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs este recurso de Apelação sustentando, em síntese, que:
I)
vem tomando todas as medidas possíveis à perseguição do crédito tributário, não havendo que se falar em inércia de sua parte;
II)
não foi declarada a efetiva ocorrência da suspensão anual.

Pois bem. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para Carlos Roberto Gonçalves
1
"
configura-se a prescrição intercorrente quando o autor de processo já iniciado permanece inerte, de forma continuada e ininterrupta, durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão
".

Para que se consume a prescrição intercorrente, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo. Nesse sentido é o enunciado nº150 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: "
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Podem ocorrer, ainda, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§ 2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse tocante, importa mencionar que “
o
atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade, de modo que
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0010049-98.2021.8.08.0347. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 17/01/24).

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa .

No caso em análise, o ente público municipal ajuizou ação de execução fiscal em maio de 2006, com o objetivo de impor aos executados o pagamento do débito tributário no valor de R$ 1.360,74 (mil trezentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).

Após ter sido promovida a citação, o município exequente postulou a penhora online em fevereiro de 2007, tendo sido o pedido deferido pelo juízo
a quo
por meio de decisão proferida em dezembro de 2007.

Já em 28/04/2009, o Município da Serra teve ciência de que a diligência foi infrutífera, o que é reconhecido pelo próprio apelante em suas razões recursais.

Insta salientar que, como já esclarecido pelo c. STJ, “
A tese levantada pelo recorrente, no sentido da necessidade de intimação da Fazenda, acerca da suspensão da execução pelo prazo de 1 ano, foi afastada no âmbito do RESP Repetitivo n. 1.340.553/RS
” (STJ; AgInt-REsp 1.728.850; Proc. 2018/0053464-3; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 14/05/2021).

Sendo assim, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional se deu em 28/04/2010, um ano após a suspensão automática que se iniciou com a ciência da diligência inexitosa.

A detida análise dos autos revela que, entre 28/04/2010 e 28/04/2015, todas as diligências realizadas foram infrutíferas, razão pela qual não há que se falar em qualquer causa de interrrupção da prescrição durante esse período.

Destaco que a ordem cronológica dos atos processuais demonstra não ser o caso de se atribuir ao Poder Judiciário a causa de excessiva demora e frustração da execução fiscal, uma vez que os pedidos formulados pelo exequente foram apreciados em tempo razoável.

Outrossim, na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que as diligências infrutíferas não são suficientes para afastar a prescrição intercorrente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios. 2.
Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
RESP. 1.305.755/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AGRG no RESP. 1.251.038/PR, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 17.04.2012; RESP. 1.245.730/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AGRG no RESP. 1.208.833/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. Segundo o §4º do mesmo artigo, bem como a do Enunciado nº 314 da Súmula do STJ, tem-se que é indiferente o fato de que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha feito menção expressa à suspensão do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES; AC 0048405-45.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 40, DA LEI Nº 6.830/80. RESP 1.340.553/RS. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente se configura quando o exequente, após o decurso do prazo de suspensão de 01 (um) ano, deixa de promover diligências úteis por período superior ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 2.
A Execução Fiscal tramitou sem que fosse promovida qualquer medida efetiva de constrição sobre o patrimônio dos Executados, ensejando assim a configuração da prescrição intercorrente como reconhecido na sentença.
3. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0004709-13.2004.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 19/02/2024)

Diante disso, guardando coerência com a solução conferida por este eg. TJES a casos semelhantes, considero acertada a r. sentença objurgada, que declarou a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, já que não fixados na r. sentença objurgada.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil brasileiro
: parte geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 473.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.